Tribunal: TJDFT
Processo: 0717367-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717367-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS FERREIRA DE ALMEIDA, PATRICIA FERREIRA RIBEIRO, HELIO FERREIRA DE ALMEIDA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE FERREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JONAS FERREIRA DE ALMEIDA, PATRICIA FERREIRA RIBEIRO, HELIO FERREIRA DE ALMEIDA, contra decisão proferida na ação de inventário no 0701854-39.2025.8.07.0002, em face do espólio de JOSE FERREIRA DE ALMEIDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de recolhimento das custas ao final do processo (ID 232509774): "Vistos. INDEFIRO o recolhimento de custas ao final do processo. Ficam os requerentes intimados a juntar o comprovante de pagamento das custas processuais. Prazo: 15 (quinze) dias." O agravante requer a concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais, permitindo-se o regular prosseguimento do inventário até o julgamento final deste recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para determinar o adiamento do pagamento das custas processuais para o final do inventário (ID 71416679). Argumenta não haver liquidez imediata e não ser possível a apuração de eventuais saldos bancários, dada a ausência de nomeação de inventariante e de levantamento do ativo e passivo do espólio até o momento, apesar da estimativa dos bens deixados em aproximadamente R$ 450.000,00. Assevera a necessidade da análise da capacidade de arcar com os encargos processuais recair sobre o espólio – e não sobre os herdeiros individualmente considerados –, pois o espólio é figura autônoma, com personalidade judiciária própria para fins processuais, nos termos do artigo 75, inciso VII, do CPC. Assim, requer a reforma da decisão agravada, para deferir o recolhimento das custas apenas ao final do processo, viabilizando o regular trâmite da ação de inventário. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, porquanto tempestivo. O preparo foi recolhido em dobro ID 71660207. Além disso, o processo de origem é eletrônico, sendo dispensada a apresentação de cópias de peças (art. 1.017, § 5o, do CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de postergação do recolhimento das custas processuais para o momento final do procedimento de inventário. Os autos de origem se referem à ação de inventário dos bens deixados por JOSE FERREIRA DE ALMEIDA, falecido em 25/02/2025, conforme certidão de óbito de ID 232155108. Na petição inicial deu-se à causa o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), valor aproximado dos bens arrolados, quais sejam: 50% do IMÓVEL situado à quadra 15, lote 23, Monte Alto, Município de Padre Bernardo - GO; 50% do IMÓVEL situado à quadra 15, lote 24, Monte Alto, Município de Padre Bernardo - GO; 50% do IMÓVEL situado na Quadra 1, Chácara 30, Colonial Park III, Monte Alto, Município de Padre Bernardo - GO; 50% do IMÓVEL situado na Quadra 1, Chácara 34, Colonial Park III, Monte Alto, Município de Padre Bernardo - GO; 50% do IMÓVEL situado na Quadra 1, Chácara 65, Colonial Park III, Monte Alto, Município de Padre Bernardo - GO; 50% do IMÓVEL situado na Quadra 1, Chácara 67, Colonial Park III, Monte Alto, Município de Padre Bernardo – GO; 50% do IMÓVEL situado na Quadra 05, conjunto G, lote 07, setor Veredas, Brazlandia/DF; e 50% do IMÓVEL situado na Quadra 05, conjunto G, lote 07, Setor Veredas, Brazlândia/DF. (ID 232155099). Com efeito, considerando a garantia do acesso à justiça e a necessidade de viabilizar a regular partilha dos bens, entende-se admissível postergar o recolhimento das custas processuais para o momento final do inventário, ocasião na qual se apurará o montante exato em espécie apto a satisfazer as despesas. Embora o espólio seja ente despersonalizado, representando a herança em juízo por meio do administrador provisório (art. 985 do CPC) ou do inventariante (art. 75, VII, do CPC), sua capacidade financeira — e não a dos herdeiros — deve servir de parâmetro para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Ademais, a flexibilização do adiantamento das despesas processuais, prevista nos §§ 5o e 6o do art. 98 do CPC, mostra-se medida compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, permitindo tanto a concessão parcial da gratuidade quanto o parcelamento ou o diferimento do pagamento. Em caráter excepcional e provisório, tal postergamento assegura aos sucessores o direito de prosseguir com o feito sem prejuízo imediato, reservando-se a definição sobre a efetiva quitação das custas para quando houver liquidez patrimonial ao final do procedimento. Portanto, o pedido de pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo, nas ações de inventário e partilha, garante o acesso à justiça as partes, além de evidente ausência de prejuízo. Por certo, a presente ação trata-se de partilha de imóvel, o que evidencia a capacidade do espólio em arcar com as custas e despesas processuais. A jurisprudência desta Corte de justiça tem o entendimento de que as custas processuais são de responsabilidade do espólio e não dos herdeiros. Confira: “PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. BENS A INVENTARIAR. LIQUIDEZ. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS APÓS LIQUIDAÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. 1. O espólio é um ente despersonalizado que representa a herança em juízo ou fora dele, sendo representado pelo administrador provisório (artigo 985 do Código de Processo Civil) ou pelo inventariante (artigo 75, VII, do Código de Processo Civil), com capacidade para a prática de atos jurídicos e, portanto, legitimidade processual para estar nos polos da relação jurídico-processual, cujo acervo patrimonial constante do espólio é o parâmetro de referência para aferição de acesso aos benefícios da gratuidade de justiça. 2. O espólio somente tem direito aos benefícios da gratuidade de justiça quando demonstrada sua hipossuficiência. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Inexistindo liquidez dos bens a inventariar, pode-se conceder a gratuidade de justiça, em caráter provisório, para que as despesas processuais sejam recolhidas após a liquidação do patrimônio ao final do processo. 4. Recurso conhecido desprovido” (07270124420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, DJE: 25/2/2022) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO MOMENTO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de postergação do recolhimento do valor referente às despesas do processo para o final do procedimento de inventário. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão do mencionado benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A flexibilização do dever de pagamento adiantado dos valores referentes às despesas do processo deve ser admitida. Por isso, é possível a concessão parcial da gratuidade, o pagamento parcelado ou mesmo a postergação desse dever, nos moldes do art. 98, § 5o e § 6, do CPC. 4. A possibilidade de pagamento imediato das quantias referentes às despesas do processo não deve ser examinada a partir da situação econômica dos sucessores do autor da herança. 4.1. Por essa razão é irrelevante a eventual disponibilidade de recursos financeiros apresentada pelos sucessores para a correta avaliação da possibilidade de pagamento imediato dos montantes alusivos às despesas do processo. Aliás, é necessário atentar também aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da inafastabilidade da jurisdição (artigos 3o, caput, 4o e 6o, todos do CPC). Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. No presente caso os bens integrantes do espólio estão avaliados em mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), de acordo com as informações prestadas pela inventariante. No entanto, consistem em bens de baixa liquidez, notadamente o bem imóvel, que é o mais valioso, cuja venda pressupõe a concordância dos interessados, bem como a emissão de autorização judicial, nos termos do art. 619, inc. I, do CPC. 5.1. Diante desse contexto, ainda que ocorra a alienação antecipada de bens, afigura-se demontrada a ausência de disponibilidade imediata de dinheiro para o pagamento das despesas referentes ao processo. 6. Recurso conhecido e provido." (0702970-91.2022.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, DJe: 25/04/2022.) g.n. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CUSTAS PROCESUAIS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ESPÓLIO. RECOLHIMENTO AO FINAL DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. 1. A capacidade financeira do espólio é o que orienta o julgamento dos pedidos referentes às despesas decorrentes do trâmite do inventário. 2. A possibilidade de recolhimento das custas processuais ao final da ação garante o acesso à justiça pelos herdeiros do falecido. 3. Deu-se provimento ao recurso."(0727383-71.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, DJe: 15/12/2022.) "PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. VALOR DOS BENS. ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO HERDEIRO. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa sobre a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser afastada pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Nas ações de inventário o espólio é responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais. 4. Para o deferimento da gratuidade de justiça, neste caso, deve-se considerar os bens do espólio e não a condição financeira individualizada dos herdeiros. 5. O deferimento do pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo garante o acesso à justiça as partes. 6. Recurso conhecido e desprovido." (0712072-45.2019.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, DJe: 11/02/2020.) g.n. Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, restou evidente a probabilidade do direito quanto ao tema. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2025 19:05:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador